Tribunal: TJDFT
Processo: 0736776-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MINORAÇÃO. FILHA MAIOR. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. NASCIMENTO FILHAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. Mostra-se temerária a exoneração dos alimentos initio litis, sem a observância do contraditório e regular instrução de processo, sem que se comprove a real possibilidade do Alimentante e eventual necessidade da Alimentanda.

2. A exoneração da pensão alimentícia não ocorre automaticamente quando o filho completa a maioridade ou gradua-se em curso superior, pois, embora deixe de ser devida em face do poder familiar, é possível que possa a ter fundamento nas relações de parentesco, a depender das provas a serem produzidas no feito.

3. A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, a fim de justificar a redução dos alimentos.

4. Até que se instaure o contraditório, a probabilidade do direito não milita em favor do Alimentante para initio litis exonerá-lo da obrigação, mas em favor da Alimentanda, para preservar a prestação alimentícia até que se manifeste acerca da pretendida exoneração e a sobre a capacidade, ou não, de prover o seu próprio sustento, sob pena de periculum in mora inverso.

5. Recurso conhecido e desprovido.